Tribunal: TJBA
Processo: 8000520-98.2021.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000520-98.2021.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: MILTON VIANA DA SILVA

Advogado(s)
:
DEUSEMAR REIS SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DAS CONTRATAÇÕES. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, sendo cabível a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das alegações.

2. Não comprovada a regularidade das contratações impugnadas, impõe-se a declaração de nulidade dos contratos e a restituição dos valores descontados, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, por ausência de engano justificável.

3. A realização de descontos indevidos em proventos de natureza alimentar configura falha na prestação do serviço bancário e enseja a reparação por danos morais, presumidos em tais circunstâncias.

4. Mantida a condenação por danos morais e a restituição em dobro das parcelas indevidamente descontadas, com compensação dos valores creditados na conta do autor.

5. Majorados os honorários advocatícios para 18% sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000520-98.2021.8.05.0088, sendo apelante,
BANCO BRADESCO S.A.
e apelado,
MILTON VIANA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25